Tribunal: STJ
Processo: 0805022-89.2019.8.10.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999151 - MA(2025/0274451-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: RUI DGLAN ABREU REIS
ADVOGADA
: SONIA MARIA LOPES COELHO - MA003811
EMBARGADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: MATEUS SILVA LIMA - MA017606
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
REINTEGRAÇÃO. POLICIAL MILITAR. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
ALEGAÇÕES
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
Documento eletrônico VDA56108079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 06756e27-527e-467c-a84f-6e109d5bd514

IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
22/5/2017;
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.532.943/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:45
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 06756e27-527e-467c-a84f-6e109d5bd514

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999151 - MA(2025/0274451-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: RUI DGLAN ABREU REIS
ADVOGADA
: SONIA MARIA LOPES COELHO - MA003811
EMBARGADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: MATEUS SILVA LIMA - MA017606
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
REINTEGRAÇÃO. POLICIAL MILITAR. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
ALEGAÇÕES
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
Documento eletrônico VDA55320533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:32
Código de Controle do Documento: 290d2fb8-8d4a-42b5-ba04-d7757f589e24

IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
22/5/2017;
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.532.943/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA N.
7 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 83/STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. . RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação rescisória proposta pelo Estado do Maranhão. No
Tribunal
, julgou-se procedente a ação rescisória. O valor da causa foi fixado em R$
a quo
35.979,25
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
Documento eletrônico VDA55320533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:32
Código de Controle do Documento: 290d2fb8-8d4a-42b5-ba04-d7757f589e24

constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
[...]
A decisão embargada afirma que, para rever a posição do Tribunal de origem, seria
necessário "interpretar os dispositivos legais indicados como violados" através do "reexame
desses mesmos elementos fático-probatórios".
Contudo, há uma contradição manifesta. No próprio relatório da decisão embargada,
Vossa Excelência transcreve fielmente a moldura fática delineada pelo Tribunal a quo,
reconhecendo expressamente que: "... o voto do Des. Relator no Acórdão n.o 182269/2017
[...] não levou em consideração o impedimento do membro Antônio Pinheiro Filho [...] o
que, ademais, invalidaria o voto da Presidente [...]".
Ou seja, os fatos são incontroversos e estão descritos no acórdão recorrido: houve
votação com membros impedidos e quórum numérico insuficiente. Não se requer ao STJ
que investigue se houve impedimento ou quantos votaram; requer-se que o STJ diga se,
diante desses fatos já admitidos, a lei federal (Código de Processo Civil e normas de
regência administrativa) foi violada.
[...]
A decisão embargada aplicou as Súmulas 282 e 356 do STF sob o argumento de que
a matéria (arts. 336 e 507 do CPC) não foi ventilada e que "eventual omissão sequer foi
suscitada pela ora recorrente por meio de embargos declaratórios".
Ocorre que, conforme se depreende dos autos (e do próprio relatório que menciona a
oposição de aclaratórios na origem), o Embargante opôs Embargos de Declaração perante o
Tribunal a quo visando sanar essas omissões.
A r. decisão foi omissa ao não aplicar o
do CPC, que consagra o
art. 1.025
prequestionamento ficto:
[...]

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Documento eletrônico VDA55320533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:32
Código de Controle do Documento: 290d2fb8-8d4a-42b5-ba04-d7757f589e24

Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp n. 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
[...]
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às convicções
do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório constante dos
a quo
autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados
como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o
que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n.
7 Súmula do STJ.
[...]
Não constando do acórdão recorrido análise sobre a matéria referida no dispositivo
legal indicado no recurso especial, restava ao recorrente pleitear seu exame por meio de
Documento eletrônico VDA55320533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:32
Código de Controle do Documento: 290d2fb8-8d4a-42b5-ba04-d7757f589e24

embargos de declaração, a fim de buscar o suprimento da suposta omissão e provocar o
prequestionamento, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Ademais, é cediço que o requisito do prequestionamento é exigido por esta Corte
Superior inclusive nas matérias de ordem pública.
[...]

Ressalte-se que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no
do
art. 1.025
exige a verificação de relevante omissão no acórdão recorrido, não obstante
CPC/2015,
a oposição de embargos de declaração.
Por sua vez, a demonstração da perpetuação da referida mácula demanda não
apenas a prévia oposição de embargos declaratórios, mas também a indicação expressa
da ocorrência de afronta ao
do
nas razões do recurso especial;
art. 1.022
CPC/2015,
providência não observada no caso em tela.
Nesse sentido são os precedentes:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO. BENEFÍCIO POR
INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DO
ART. 1.025
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE OFENSA AO
DO
CPC/2015.
ART. 1.022
INOCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
CPC/2015.
1. Os artigos tidos por violados não foram ventilados no aresto atacado e, embora
tenham sido opostos os Embargos Declaratórios competentes para a manifestação sobre os
citados dispositivos, o órgão julgador não emitiu juízo de valor sobre as teses a eles
referentes, e a parte interessada não alegou, nas razões do Apelo Especial, ofensa ao
do
a fim de viabilizar possível anulação do julgado por vício de
art. 1.022
CPC/2015,
prestação jurisdicional, incidindo, na hipótese, o verbete sumular 211/STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não basta a oposição
de Embargos de Declaração para a configuração do prequestionamento ficto admitido no
do
sendo imprescindível que a parte alegue, nas razões do Recurso
art. 1.025
CPC/2015,
Especial, a violação do
do mesmo diploma legal, para que, assim, o STJ esteja
art. 1.022
autorizado a examinar eventual ocorrência de omissão no acórdão recorrido e, caso constate
a existência do vício, venha a deliberar sobre a possibilidade de julgamento imediato da
matéria, conforme facultado pelo legislador.
3. Recurso Especial não conhecido.
(
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
REsp 1764914/SP,
julgado em
DJe
)
08/11/2018,
23/11/2018.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO
DO
ART. 1.025
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55320533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:32
Código de Controle do Documento: 290d2fb8-8d4a-42b5-ba04-d7757f589e24

NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO AO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO DISPOSITIVO
SÚMULA N. 283/STF.
DE
LEI
FEDERAL
EVENTUALMENTE
VIOLADO.
INCIDÊNCIA
DA
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 284/STF.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não se extrai do acórdão recorrido pronunciamento a respeito da controvérsia
apoiada na normatividade dos dispositivos mencionados e supostamente violados, nem
houve a indicação, nas razões do especial, de violação ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, o que impede o conhecimento do apelo especial. Incidência dos enunciados previstos
nas Súmulas 282 e 356 do STF.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o
do Código de Processo
art. 1.025
Civil fixou o entendimento no sentido de não reconhecer o prequestionamento pela simples
oposição de embargos de declaração, de modo que, persistindo a omissão, é necessário
interpor recurso especial por afronta ao
do Código de Processo Civil de 2015, sob
art. 1.022
pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento.
3. A ausência de impugnação direta, inequívoca e efetiva aos fundamentos do
acórdão recorrido, fato que, por si só, é suficiente para a subsistência do decisum, atrai a
incidência, por analogia, da Súmula 283/STF.
4. A ausência de indicação dos dispositivos legais que alicerçariam a tese da
relativização da coisa julgada e que teriam sido, eventualmente, violados pelo aresto
hostilizado, tornam patente a falta de fundamentação do apelo especial, circunstância que
atrai a incidência, por analogia, do Enunciado de Súmula no 284 do Supremo Tribunal
Federal.
5. Verificar se a viúva alienante ainda estava viva quando da decisão colegiada do eg.
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, demandaria reexame de fatos e de provas, o que é
vedado nesta sede especial ante o óbice representado pela Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 1117302/SC,
TURMA, julgado em
DJe
)
13/12/2018,
18/12/2018.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
2.
SÚMULA 7/STJ.
REVISÃO DA CULPABILIDADE DA VÍTIMA. SÚMULA 7 DO STJ. 3. ATIVIDADE
LABORATIVA PREJUDICADA. PENSIONAMENTO. CABIMENTO. PRECEDENTES.
4. INCAPACIDADE PERMANENTE. PENSÃO VITALÍCIA. TERMO FINAL.
5. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO
SÚMULA N. 83/STJ.
DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE NO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
6. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
SÚMULA 211 DO STJ. 7. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da existência de cerceamento
de defesa por insuficiência do acervo probatório dos autos demandaria o inevitável
revolvimento de fatos e provas, providência incompatível no âmbito do recurso especial,
nos termos da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55320533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:32
Código de Controle do Documento: 290d2fb8-8d4a-42b5-ba04-d7757f589e24

2. Não há como modificar o entendimento da instância ordinária quanto à ocorrência
de culpa exclusiva do ora agravante sem adentrar no reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
3. Quanto ao cabimento do pensionamento verifica-se que o acórdão julgou a questão
de acordo com a jurisprudência desta Corte, a qual se firmou no sentido de que a pensão
deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente, e
quando não houver comprovação da atividade laboral será fixada em um salário mínimo, o
que não é o caso dos autos.
4. Em relação ao termo final para o pagamento da pensão, a data limite de 75 (setenta
e cinco anos) estabelecida pelo Tribunal a quo, para aferição dos lucros cessantes não destoa
do entendimento desta Corte Superior, a qual entende que "a fixação da idade de 65 anos
como termo final para pagamento de pensão indenizatória não é absoluta, podendo ser
estabelecido outro limite com base nas informações do IBGE, no que se refere ao cálculo de
sobrevida da população média brasileira" (AgRg no
Rel. Ministro João
AREsp 433.602/RJ,
Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
16/2/2016,
23/2/2016)
5. Aplica-se a
também à pretensão de reexame do quantum
Súmula n. 7/STJ
indenizatório fixado pela origem, sendo tal providência admitida apenas quando o montante
for estabelecido em patamar excessivo ou irrisório, situação que não se verifica no caso
concreto, em que se fixou o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de
danos morais e de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) por danos estéticos. 6. No que
diz respeito à impossibilidade de cumulatividade de danos morais com danos estéticos,
constata-se que esse tema, apesar da oposição de embargos declaratórios, não foi objeto de
debate pelas instâncias ordinárias, estando ausente o indispensável prequestionamento da
matéria, o que atrai a incidência da Súmula n. 211 do STJ.
6.1. Ademais, o prequestionamento ficto, previsto no
do
só é
art. 1.025
CPC/2015,
admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte
recorrente suscitar a violação ao
do mesmo Diploma, pois somente dessa forma o
art. 1.022
Órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.369.233/MS,
Turma, julgado em
DJe
)
25/2/2019,
13/3/2019.

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna
viabilidade de reforma do julgado. A pret
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração. Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
Documento eletrônico VDA55320533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:32
Código de Controle do Documento: 290d2fb8-8d4a-42b5-ba04-d7757f589e24

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela
art. 1.022
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n.
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
8.826/RJ,
Julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a
toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
n.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
51.806/ES,
16/5/2017,
DJe
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio
22/5/2017;
REsp n. 1.532.943/MT,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55320533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:32
Código de Controle do Documento: 290d2fb8-8d4a-42b5-ba04-d7757f589e24

É o voto.
Documento eletrônico VDA55320533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:32
Código de Controle do Documento: 290d2fb8-8d4a-42b5-ba04-d7757f589e24

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 2.999.151 / MA
Número Registro: 2025/0274451-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00091973820148100000 08050228920198100000 1822692017 202302497070 8050228920198100000
91973820148100000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RUI DGLAN ABREU REIS
ADVOGADA
: SONIA MARIA LOPES COELHO - MA003811
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : MATEUS SILVA LIMA - MA017606
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - REINTEGRAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RUI DGLAN ABREU REIS
ADVOGADA
: SONIA MARIA LOPES COELHO - MA003811
EMBARGADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : MATEUS SILVA LIMA - MA017606
TERMO
Documento eletrônico VDA56077030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:43:29
Código de Controle do Documento: e5f84e38-91ad-432e-9801-c66a72d95b1a

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:43:29
Código de Controle do Documento: e5f84e38-91ad-432e-9801-c66a72d95b1a